Tribunal: TJMT
Processo: 1002635-04.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002635-04.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), GILSON GOMES BRITO - CPF: 022.570.431-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1002635-04.2021.8.11.0006
– Cáceres

Apelante:

Gilson Gomes Brito

Apelado:

Banco Itaucard S.A.

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO LEI N. 911/69 – TEORIA DA IMPREVISÃO – NÃO APLICAÇÃO – JUROS
REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A aplicação da Teoria da Imprevisão não pode ser confundida com a dificuldade de adimplemento
, a qual constitui verdadeira condição do devedor e não da qualidade da prestação.

De acordo com a orientação da Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS," não descaracteriza a
mora
o ajuizamento isolado de ação
revisional
, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
".

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1002635-04.2021.8.11.0006
– Cáceres

Apelante:

Gilson Gomes Brito

Apelado:

Banco Itaucard S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilson Gomes Brito
em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move
Banco Itaucard S.A.
, julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos da autora o domínio e posse pleno e exclusivo do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Inconformado, argumenta o apelante que diante as dificuldades financeiras, tornou excessivamente onerosa o adimplemento do contrato, justificando o inadimplemento com base na teoria da imprevisão. Sustenta, ainda, o equívoco do valor atribuído à causa, pois o banco deixou de aplicar a taxa
de juros pré-fixados do Banco Central do Brasil.

Discorre, ainda, quanto a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais, formulando pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 129151629).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1002635-04.2021.8.11.0006
– Cáceres

Apelante:

Gilson Gomes Brito

Apelado:

Banco Itaucard S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o apelante firmou com
Banco Itaucard S.A.

contrato de financiamento de aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária no valor de
R$ 37.991,40, a ser pago em 48
prestações mensais consecutivas de
R$ 1.234,72.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse pleno e exclusivo do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida (id. 129151617).

Irresignado, argumenta o apelante que diante as dificuldades financeiras, tornou excessivamente onerosa o adimplemento do contrato, justificando o inadimplemento com base na teoria da imprevisão. Sustenta, ainda, o equívoco do valor atribuído à causa, pois o banco deixou de aplicar a taxa
de juros pré-fixados do Banco Central do Brasil.

Discorre, ainda, quanto a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais, pugnando pela reforma da sentença.

Por proêmio, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei no 911/69, em seu art. 3o, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Após o deferimento da liminar,
a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

No caso dos autos, o apelante justifica o inadimplemento contratual devido a problemas pessoais e financeiros, tornando oneroso o adimplemento contratual. Contudo, a aplicação da Teoria da Imprevisão não pode ser confundida com a dificuldade de adimplemento
, a qual constitui verdadeira condição do devedor e não da qualidade da prestação, não merecendo prosperar a alegação.

No que tange ao equívoco do valor atribuído à causa, nota-se que o apelante pretende em via transversa a revisão do contrato, isso porque as taxas de juros indicadas, quais sejam,
de 1,99% a.m. e 26,67% a.a. correspondem ao que foi fixado no contrato firmado entre as partes. Eventual alteração dos índices dar-se-ia somente com a procedência do pedido de revisão do contrato, o que foi rejeitado pelo juízo de origem, vejamos:

“
Em consulta ao site do Banco Central no período da assinatura do contrato (15/08/2018) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
)
, tem-se que taxa de mercado foi fixada em 21,31. In casu, observa-se que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 26,67% ao ano, ou seja, acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, mas não além do patamar estipulado pelo STJ.

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida
”. (id. 129151617)

Nota-se que o apelante não construiu qualquer argumento visando desconstituir a sentença neste ponto, não merecendo reforma a sentença.

Por fim, no que tange a exclusão da mora d
e acordo com a orientação da Segunda Seção do c. Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, "
não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
".

Destarte, não merece acolhimento a insurgência recursal, mormente mantido o contrato firmado entre as partes, não logrando o apelante demonstrar qualquer abusividade nas cláusulas firmadas.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022